Tribunal: STF
Processo: HC 243907
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização Criminosa. Nulidade. Condenação penal com trânsito em julgado. Violação ao domicílio. Não caracterização. Existência de fundadas razões. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Guilherme Leandro de Andrade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 904.559/SP (evento 28).



    O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo ministerial para condenar o paciente à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de organização criminosa, previsto no art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013 (evento 4).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual, porquanto as autoridades policiais teriam realizado operação de busca e apreensão sem mandado judicial, amparada em denúncias anônimas. Aponta que a entrada na residência não foi franqueada pelo proprietário. Ressalta a ausência de justa causa para o ingresso no domicílio. Requer, em medida liminar, o relaxamento da prisão do paciente. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada, com o consequente desentranhamento das provas e a absolvição do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 28):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - O trânsito em julgado da decisão condenatória impede a parte de impetrar habeas corpus perante este Sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, “e”, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. Precedentes.



    III - No caso concreto, de qualquer forma, o que se tem é que o agravante e demais corréus teriam forte ligação com o Primeiro Comando da Capital - PCC, segundo farta documentação acostada.



    Agravo regimental desprovido.”



    Inicialmente, anoto que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de decisão penal condenatória transitada em julgado.



    Nesse contexto, o acórdão impugnado ressaltou que “[a]cerca da preclusão da matéria (já de conhecimento da defesa quando do processo principal) em insurgência depois do trânsito em julgado da ação penal de origem, esta Corte Superior entende, sob o prisma do princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, que o habeas corpus não pode ser utilizado como uma segunda apelação criminal - como deseja a defesa neste feito”.



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Ressalto, ainda, que a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal, na hipótese, não recairia sobre o Superior Tribunal de Justiça ou Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.



    In casu, a jurisprudência reafirmada no ato dito coator está em harmonia com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 10.5.2016).



    Na espécie, verifico que a existência de fundadas razões para o ingresso no domicílio encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 4): “[d]esde meados de 2016, Policiais Civis do 4º Distrito Policial de Guarulhos/SP vinham investigando um grupo de criminosos que estavam associados para a prática de tráfico de drogas e outros delitos naquela comarca. No curso daquela investigação, durante operações de busca e apreensão realizadas em um imóvel localizado na Rua dos Trabalhadores (diligência realizada em março de 2016), naquele município, além de farto material comprobatório da prática do tráfico de drogas e de associação para o tráfico, os policiais apreenderam inúmeros cadernos, anotações, extratos bancários e outros documentos indicativos de contabilidade e cadastramento de integrantes da organização criminosa conhecida como PCC. A apreensão das drogas e material relacionado ao tráfico resultou na prisão e propositura de ação penal em face de Karina Francisca de Lima e de Leandro Mauricio Gama (Processo nº 0006333-19.2016.8.26.0224 - 5ª Vara Criminal de Guarulhos). Os documentos relacionados à organização criminosa PCC, encontrados na mesma ocasião, foram apreendidos e deram origem a investigação autônoma (BO n. 1562/2016 e posterior Inquérito Policial n. 229/2016 - DIPO4.1.1 - 0092.098-92.8.26.0050), a qual se desenvolveu nos meses seguintes, mediante atuação integrada e coordenada entre a Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo, por intermédio do GAECO - núcleo Capital. No curso destas investigações relacionadas à Organização Criminosa, a partir do material apreendido com Karina e Leandro, chegou-se à identificação de mais de 30 (trinta) integrantes do PCC na região de Guarulhos e da Capital.”



    No mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça consignou “[i]n casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial, não se divisa tampouco a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do agravante, pois, embora o acórdão de habeas corpus de origem não tenha analisado efetivamente a nulidade, das próprias alegações da defesa e do material acostado, não se poderia constatar a flagrante ilegalidade de plano. Do acórdão de apelação criminal nº 1013058-34.2018.8.26.0451, de qualquer forma, o que se tem é que a polícia teria realizado buscas e encontrado farto material probatório da relação do agravante e demais corréus com o PCC (fls. 1649-1650), muito embora o declarado na origem pelo agravante (fls. 1656-1657) (...) Assim, embora um material ilícito apreendido a posteriori não justifique uma abordagem eventualmente ilegal, aqui, ao fim, ainda reforçou a necessidade da atuação policial e, frente ao narrado, a abordagem policial como um todo se mostrou escorreita”.



    Presente a justificativa, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente